Tribunal: TJES
Processo: 5020430-74.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020430-74.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ACE SEGURADORA S.A.

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONDRIAN

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO CONDOMINIAL. FURTO DE BENS EM GARAGEM. CLÁUSULAS LIMITATIVAS E EXCLUDENTES DE COBERTURA. BICICLETAS E OUTROS BENS DE CONDÔMINOS NÃO ACONDICIONADOS CONFORME EXIGÊNCIAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que reconheceu o dever de indenizar, em ação proposta por condomínio, para obter cobertura securitária em razão de furtos ocorridos na garagem do edifício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) definir se os furtos narrados se enquadram nos riscos cobertos e nas condições de gerenciamento de risco previstas na apólice; (ii) obrigação de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de seguro impõe interpretação restritiva, limitando a garantia aos riscos predeterminados na apólice, e o Judiciário não amplia a cobertura para eventos fora das condições pactuadas, sob pena de afetar o mutualismo do sistema securitário.

4. A apólice contém exclusões diretas aplicáveis: (i) na Cobertura Adicional de Responsabilidade Civil Garagista – Compreensiva; (ii) na Cobertura Adicional de Roubo e/ou Furto Qualificado para os Bens de Condôminos.

5. As provas, incluindo imagens de segurança, demonstram que os bens subtraídos estavam soltos na área de estacionamento, sem travamento individual por correntes fixas, cadeado preso ao piso/parede ou guarda em compartimento trancado, o que evidencia inobservância das condições de risco aceitas pelo segurado e afasta o enquadramento do sinistro na cobertura contratada.

6 Cláusulas limitativas claras, inteligíveis, destacadas e disponibilizadas ao consumidor não violam o dever de informação (CDC, art. 6º, III), inexistindo ambiguidade apta a invalidá-las, razão pela qual a recusa da seguradora se ampara no texto contratual e no quadro fático.

7. A inexistência de cobertura para os furtos, nas circunstâncias comprovadas, impõe a improcedência do pedido de indenização por danos materiais, e o exercício regular do direito de recusa não configura ato ilícito apto a gerar dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. O contrato de seguro se interpreta restritivamente e vincula a cobertura aos riscos e condições expressamente previstos na apólice.

2. A negativa de cobertura é legítima quando fundada em cláusulas limitativas/excludentes claras e aplicáveis ao caso concreto, sem violação ao dever de informação.

3. O furto de bens deixados soltos em garagem, em desconformidade com as exigências contratuais de acondicionamento/gerenciamento de risco, não gera obrigação indenizatória nem dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1002019-98.2024.8.26.0590, Rel. Dario Gayoso, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2024; TJPR, Apelação Cível nº 0006976-96.2023.8.16.0001, Rel. Antonio Domingos Ramina Junior, 8ª Câmara Cível, j. 10.02.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1007544-72.2024.8.26.0554, Rel. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 29.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Chubb Seguros Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenização por danos morais ajuizada pelo Condomínio do Edifício Mondrian, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$ 29.817,59 (vinte e nove mil, oitocentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos) a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês, autorizando o abatimento da franquia prevista na apólice.

Nas razões recursais de id. 17138270, o apelante sustenta, em síntese, que: a) as cláusulas limitativas de risco são válidas e necessárias para a manutenção do equilíbrio do mutualismo securitário; b) a cláusula 1.1 da “Cobertura Adicional de Responsabilidade Civil Garagista” dispõe expressamente que para haver extensão da cobertura para motocicletas, motonetas e similares, o furto deve ser qualificado, ou seja, cometido mediante rompimento de obstáculo e deixado vestígios, bem como, eles devem estar guardados em box, afixado por corrente e cadeado fechado a chave; c) houve descumprimento de medidas de segurança obrigatórias, pois os bens furtados não estavam em boxes fechados ou acorrentados; d) a apólice exclui expressamente bens localizados em garagens coletivas ou individuais; e e) a cobertura de Cobertura Adicional De Roubo E/Ou Furto Qualificado Para Os Bens de Condôminos não se aplica ao presente caso, pois dispõe que os bens colocados em garagens individuais ou coletivas não são cobertos pela garantia adicional de roubo e/ou furto qualificado para os bens de condôminos; f) não há prova da existência ou da subtração de parte dos bens, como as malas e o skate elétrico; g) em caso a manutenção da condenação, a quantia a ser paga deve necessariamente observar a Lei nº 14.905/2024.

Contrarrazões apresentadas no id. 17138274, pugnando o apelado pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Retifique-se a autuação, fazendo constar apenas
Chubb Seguros Brasil S.A. como apelante.

Vitória-ES, 20 de fevereiro de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se subsiste o dever de indenizar da seguradora apelante perante os furtos ocorridos nas dependências do condomínio apelado.

O autor relatou na petição inicial que, em 08/06/2023, a garagem do edifício foi invadida, resultando na subtração de uma bicicleta Oggi Float Sport e de um skate elétrico Glorious T1 Off-road 1650w. Posteriormente, em 30/06/2023, ocorreu novo evento no qual foram levadas mais duas bicicletas e malas de viagem da marca Harley Davidson. A pretensão autoral busca o recebimento da cobertura securitária sob o argumento de que os furtos foram qualificados pelo arrombamento do portão de entrada.

Contudo, ao analisar o conjunto probatório e as disposições contratuais, observo que a sentença merece reforma integral.

O contrato de seguro possui interpretação restritiva, obrigando a garantia apenas dos riscos predeterminados na apólice. Dessa forma, não é possível ao Poder Judiciário ampliar a cobertura para eventos que não preencham as condições de segurança pactuadas entre as partes, sob pena de desequilibrar o sistema de mutualismo que sustenta a atividade seguradora.

A análise das condições particulares da apólice revela a existência de exclusões diretas aplicáveis ao caso.

A Cobertura Adicional de Responsabilidade Civil Garagista - Compreensiva, em sua cláusula 1.1, alínea “d”, é clara ao determinar o seguinte:

Cláusula 1ª – RISCOS COBERTOS

1.1. Pagamento das quantias pelas quais o segurado seja responsabilizado civilmente, em sentença judicial transitada em julgado ou decisão arbitral irrecorrível, ou ainda, em acordo autorizado de modo expresso pela Seguradora, relativas às reparações de danos materiais causados involuntariamente a veículos de terceiros, que estejam sob sua guarda, nas garagens e/ou nas áreas destinadas para estacionamento, dentro dos limites da propriedade em que se situa o condomínio especificado na apólice (EXCLUÍDOS OS RECUOS DE CALÇADAS), em consequência de:

(...) d) furto, quer o evento tenha se consumado, quer tenha se configurado a simples tentativa, cometido mediante o arrombamento de portões, cancelas, portas, janelas, ou de outras vias destinadas ou não a servir de entrada ao perímetro interno da propriedade em que situa o condomínio segurado, ou ainda, com emprego de chave falsa, gazua ou instrumentos semelhantes, desde que a utilização de qualquer um desses meios tenha deixado vestígios materiais evidentes, ou tenha sido constatada por laudo pericial policial. A COBERTURA CONCEDIDA SOB OS TERMOS DESTA ALÍNEA (“D”) SÓ SERÁ CONCEDIDA PARA MOTOCICLETAS, MOTONETAS E SIMILARES QUE, NO MOMENTO DO EVENTO, ESTIVEREM GUARDADAS EM BOXES FECHADOS COM CHAVE, OU ACORRENTADAS EM CADEADO FIXO AO PISO OU PAREDE;

Igualmente, a Cobertura Adicional de Roubo e/ou Furto Qualificado para os Bens de Condôminos estabelece em sua cláusula 3.1, item c:

Cláusula 3ª – BENS NÃO COBERTOS

3.1. Salvo disposição em contrário na apólice, além dos bens não cobertos constantes na cláusula 7ª das condições gerais, não estão garantidos por esta cobertura:

(...) c) bens colocados em garagens individuais ou coletivas

O conjunto de evidências constante dos autos, incluindo as imagens de segurança, confirma que os bens foram subtraídos enquanto estavam soltos na área de estacionamento da garagem, sem qualquer travamento individual por correntes fixas ou armazenamento em compartimentos trancados. Tal comportamento configura uma clara inobservância das normas de gerenciamento de risco aceitas pelo segurado, permitindo a subtração dos itens sem esforço adicional dos agentes após a transposição do portão principal.

Cumpre destacar que cláusulas limitativas redigidas de maneira inteligível, com o devido destaque e disponibilizadas para fácil acesso do consumidor, não representam falha no dever de informação previsto no art. 6, III, do CDC.

Na presente relação, as limitações estavam expressamente dispostas, não havendo ambiguidade que justifique a anulação das mesmas. A negativa da seguradora, portanto, encontra respaldo direto no texto contratual e na realidade fática dos eventos.

Diante da ausência de cobertura para furtos de bens não acondicionados segundo as exigências da apólice, a improcedência do pedido de indenização por danos materiais é medida que se impõe.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO – Indenização por danos materiais e morais – Furto de bicicleta nas dependências de condomínio. Respeitável sentença de improcedência. Apela o autor invocando falha na prestação de serviço de vigia noturno incluído nos encargos condominiais. Defende a inaplicabilidade de estipulação na convenção condominial em relação ao risco excluído; e o afastamento da recusa da seguradora sob alegação de não ter sido comprovado que a bicicleta furtada estava acoplada ao instrumento fixado ao solo . Meliante que adentrou às dependências do condomínio em noite de folga do vigilante noturno. Nexo de causalidade não estabelecido. Função do vigilante que é de coibição (controle de acesso), e não de segurança (contratação específica). Impossibilidade de admitir que o furto não teria ocorrido caso o vigilante estivesse em serviço . Convenção do condomínio que não prevê regulamento para casos de furtos de bens individuais nas dependências comuns.
Afastada a responsabilidade da seguradora, visto que há expressa cláusula excludente no que se refere à furto de bicicleta não acondicionada de forma especificada no contrato.
Dano moral. Inocorrência . Ausência de demonstração de ofensa à honra, boa-fé subjetiva ou à dignidade da pessoa. Situação de mero aborrecimento que não justifica reconhecimento de dano moral. Incidente que repercute apenas no âmbito material. RECURSO DESPROVIDO . (TJ-SP - Apelação Cível: 10020199820248260590 São Vicente, Relator.: Dario Gayoso, Data de Julgamento: 25/11/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO CONDOMINIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA EM RAZÃO DO FURTO DE TRÊS BICICLETAS DO INTERIOR DO CONDOMÍNIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . INSURGÊNCIA DA SEGURADORA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO . RAZÕES RECURSAIS QUE DIALOGAM COM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM IMPUGNADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
BICICLETAS QUE SE ENCONTRAVAM SOLTAS DENTRO DE UM BICICLETÁRIO. FATO INCONTROVERSO. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA E EM DESTAQUE, CONSTANTE DAS CONDIÇÕES GERAIS. APÓLICE DE SEGURO QUE EXPRESSAMENTE MENCIONA ENDEREÇO ELETRÔNICO DE FÁCIL ACESSO EM QUE LOCALIZADAS AS CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO. EXCLUSÕES ESCRITAS DE MODO CLARO E EM DESTAQUE . VALIDADE. PRECEDENTES DESTA CÂMARA
. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA . INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 00069769620238160001 Curitiba, Relator.: Antonio Domingos Ramina Junior, Data de Julgamento: 10/02/2025, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/02/2025)

Direito civil e consumidor. Apelação cível.
Seguro contratado pelo condomínio. Ação indenizatória de danos materiais e moral decorrente de furto de bicicletas em vaga de garagem . Negativa de cobertura securitária. Cláusula expressa de exclusão. Ausência de cobertura.
Dano moral não configurado . Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Condomínio contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos materiais e moral proposta contra seguradora, diante da negativa de cobertura securitária por furto de bicicletas .
A Juíza reconheceu a regularidade da cláusula contratual que condiciona a cobertura à guarda das bicicletas em bicicletário com cadeado e estrutura fixa.
A parte apelante sustenta cerceamento de defesa e defende a má prestação do serviço, alegando desconhecimento da cláusula restritiva e violação ao dever de informação. II. Questão em discussão 2 . As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova documental complementar; e (ii) a negativa de cobertura securitária diante de cláusula expressa de exclusão configura má prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e moral. III. Razões de decidir 3. (...) .
4 . O contrato de seguro, conforme o art. 757 do Código Civil (CC), possui interpretação restritiva, obrigando a seguradora a garantir apenas os riscos predeterminados na apólice. O alargamento dos riscos cobertos ou a extensão dos termos contratuais não são admitidos, salvo em caso de cláusulas ambíguas ou contraditórias, o que não ocorre no caso. 5 . O contrato de seguro condiciona expressamente a cobertura ao armazenamento das bicicletas em local específico (bicicletário) e com travamento adequado, resultando incontroverso sua inexistência no caso do autos. 6. A cláusula limitadora da cobertura encontra-se redigida de forma clara e destacada, não havendo vício de informação. Logo, a recusa da seguradora não extrapola os limites contratualmente fixados, nem configura má prestação do serviço . 7. Por via de consequência, não há dano moral a indenizar.
De todo modo, eventual frustração decorrente da negativa de cobertura não configura, por si só, violação a direitos da personalidade do Condomínio, ainda que que tenha sido acionado judicialmente por dois condôminos (cujas demandas foram jugadas improcedentes, frise-se). IV . Dispositivo e tese 8. Apelação cível conhecida e desprovida. Teses de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas consideradas desnecessárias à solução da causa . 2. A negativa de cobertura securitária com base em cláusula expressa e clara não configura má prestação de serviço. 3. A negativa de cobertura para furto de bicicletas armazenadas fora das condições previstas em contrato não gera obrigação de indenizar ." _______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370 e 373, I; CC, art. 757; CDC, arts. 6º, III . Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1002019-98.2024.8.26 .0590, Rel. Dario Gayoso, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 25.11 .2024; TJSP, Apelação Cível 1050520-15.2022.8.26 .0506, Rel. Rômolo Russo, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 15.02 .2024. (TJ-SP - Apelação Cível: 10075447220248260554 Santo André, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 29/07/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2025)

Em consequência direta dessa conclusão, o pleito por danos morais também não deve prosperar, pois o exercício de um direito contratual de recusa fundamentado em exclusão legítima não caracteriza ato ilícito capaz de ferir a honra objetiva do ente condominial.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão autoral. Diante da nova feição sucumbencial, condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.